Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-02.2024.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002887-02.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEITOR FERNANDES - CPF: 033.472.671-92 (APELANTE), LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER - CPF: 067.704.451-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE EXPLOSIVO. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por posse ilegal de explosivo, nos termos do art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003. Os apelantes foram flagrados com seis granadas artesanais e combustível, em via pública, em Cáceres, no dia 24 de março de 2024. A defesa alegou desconhecimento do conteúdo da caixa transportada, requerendo absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se os apelantes tinham ou não conhecimento da posse das granadas artesanais, alegando a defesa inexistir dolo; (ii) estabelecer se a materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de posse ilegal de explosivo é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para a responsabilização do agente a posse de artefato explosivo, independentemente da intenção ou do resultado naturalístico.

4. A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais, laudos periciais e outros elementos probatórios, incluindo a confissão extrajudicial dos apelantes.

5. A alegação de desconhecimento do conteúdo da caixa, apresentada pela defesa, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, uma vez que o delito é de mera conduta, bastando a posse do artefato.

6. Os depoimentos dos policiais são idôneos para sustentar a condenação, pois estão em harmonia com as demais provas do processo e não foram impugnados de forma válida pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “
O crime de posse ilegal de explosivo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a intenção do agente para a configuração do delito.
”

2. “
A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas por meio de depoimentos, laudos periciais e outros elementos probatórios.
”

3. “
A alegação de desconhecimento do conteúdo da caixa não afasta a responsabilidade penal, considerando a natureza objetiva do tipo penal.
”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, III; Código de Processo Penal, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 8 do TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal,
tempestivamente interposto [certidão no id. 271848959], por
Lucielton Ferreira Gaspar Xavier
e
Heitor Fernandes
, ambos qualificados e representados pela douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Antônio Góes de Araújo, em face da sentença lavrada em 31/01/2025 [id. 271848954] pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1002887-02.2024.8.11.0006, que julgou procedente a denúncia e
condenou os apelantes
ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade idêntica e individual de
04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 16, § 1º, inciso III, da Lei n. 10.826/2003, por fato praticado no dia 24 de março de 2024, por volta de 15h40min, em via pública, precisamente na rua dos Tuiuius, bairro Vila Mariana,. E, Cáceres, ocasião em que foram surpreendidos em poder de seis granadas artesanais.

A defesa apresentou as razões de apelação no id. 271848963, requerendo a
absolvição por anemia probatória
, dada à ausência do elemento subjetivo, correspondente a possuir ou deter artefato explosivo ou incendiário, já que negam que tivessem conhecimento da existência dessas granadas caseiras, tendo apenas se comprometido a guardar a caixa para um indivíduo desconhecido sob a promessa de recompensa em dinheiro, sem conhecer o que havia em seu conteúdo, sendo impossível inverter o ônus da prova em seus desfavores.

Em sede de contrarrazões [id. 271848965], a 3ª Promotoria de Justiça da comarca de Cáceres, na pessoa do Dr. Fabison Miranda Cardoso, requer o
desprovimento do apelo
e a mantença da condenação em todos os seus termos, sustentando que os depoimentos policiais assinalam que os apelantes guardavam a caixa contendo os explosivos, como por eles mesmo admitido nos autos.

A distribuição da apelação criminal foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. Quarta Câmara Criminal, tendo em vista a ausência de feitos capazes de atrair a prevenção de julgador [id. 272319354].

A certidão no id. 272319361 assinala que a apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o seu processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra, opina pelo
desprovimento
do apelo,
verbis
:

Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Cometimento do crime de posse ilegal de explosivo.
Irresignação defensiva
.
Razões de apelação
. 1. A defesa em suas razões recursais, sustenta tese absolutória com fundamento no artigo 386 VII do Código de Processo Penal e aduz em síntese que os apelantes são apenas usuários de entorpecentes e não pertencem a nenhuma facção criminosa nem tinham a intenção de utilizar os explosivos apreendido.
Improcedência
. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. O crime em questão quanto a sua consumação é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, logo realização de qualquer uma das ações descritas no tipo penal já é suficiente para a responsabilização do agente, independentemente da intenção ou do resultado naturalístico. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo. [id. 281044359, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Descreve a inclusa denúncia incriminadora constante do id. 250396182:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 24 de março de 2024, por volta das 15h40, em via pública, qual seja, Rua dos Tuiuiús, Bairro Vila Mariana, nesta Comarca de Cáceres/MT,
LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER
, vulgo “
SHREK
” e
HEITOR FERNANDES
, vulgo “
CHEIRA-CHEIRA
”, com consciência e vontade, possuíram e detinham
06 (seis) granadas artesanais e 01 (um) recipiente contendo gasolina
, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Id. 149312978), Boletim de Ocorrência n.º 2024.88737 (Id. 149312979), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 149312982 e 149313362), termos de declaração de testemunhas e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, a equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que 02 (dois) indivíduos estariam próximo ao estabelecimento
Vegas Lounge Tabacaria
com intuito de atear fogo e explodir o local, a mando da facção criminosa Comando Vermelho.

Com a notícia-crime, a guarnição intensificou o patrulhamento no local, ocasião em que avistaram 02 (dois) indivíduos, sendo LUCIELTON, que transportava um galão com combustível e HEITOR que estava com uma caixa nas mãos, escondendo o receptáculo assim que avistou a viatura policial.

Diante da fundada suspeita, os policiais procederam a abordagem dos denunciados e em buscas pelas proximidades, os policiais localizaram a caixa contendo 06 (seis) granadas artesanais que HEITOR havia escondido.

[trecho da denúncia, id. 271848870, p. 1-2].

Devidamente instruído o feito, sobreveio em 31/01/2025, a sentença que confirmou, com base no conjunto probatório, a acusação inaugural, condenando os apelantes na forma do art. 16, § 1º, inciso III, da Lei n. 10.826/2003, amparando-se no seguinte quadro fático-processual:

II.1.1 – DA MATERIALIDADE

8. A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 149312978), boletim de ocorrência n.º 2024.88737 (Id. 149312979), termo de exibição e apreensão (Id. 149312982), laudo pericial (Id. 171243332), e depoimentos colhidos durante a instrução.

II.1.2 – DA AUTORIA

9. O acusado HEITOR, em interrogatório extrajudicial aduziu que:

“(...)QUE estava andando com seu colega Lucielton, por volta de 13h00, no bairro perto do Cidade Alta, quando um indivíduo, em uma moto os abordou, dizendo que, se eles guardassem alguns objetos para ele, ele daria R$100,00 para os dois; QUE sabia que um objeto era gasolina, mas afirma que quanto ao outro, não sabia do que se tratava, pois este estava armazenado em uma caixa de sabão; QUE o interrogando e seu amigo Lucielton não pertencem a nenhuma facção, enfatiza que são apenas usuários; QUE não sabe o motivo pelo qual o indivíduo pediu para que eles guardassem os objetos; (...)”

10. O acusado LUCIELTON em interrogatório extrajudicial, apesar de pequenas divergências com o dito pelo corréu, também relatou que foi abordado na rua por um desconhecido pedindo que guardasse combustível em sua casa em troca de receber a quantia de R$100,00 (cem reais), e que assim o fez (ID 149313341).

11. Em juízo, ambos ratificaram os depoimentos supramencionados.

12. A testemunha CLEBER DE SOUZA FERREIRA, policial militar, narrou em juízo que:

“Que me recordo; que nós tínhamos informações de que esses indivíduos ai iriam utilizar dos explosivos em um local, um comércio, uma boate, que fica em frente ao Grellas e colocar fogo, tendo em vista que este local era frequentado por indivíduos pertencentes a uma facção criminosa rival; que foi pago a missão para esses indivíduos de colocar esses explosivos e colocar fogo nesse local; que diante da situação, intensificamos o patrulhamento,
acionei as demais guarnições e a gente conseguiu avistar os indivíduos que estavam com uma caixa na mão; que ao ver a guarnição policial eles esconderam essa caixa; que nós conseguimos até pegar as imagens deles escondendo; que foi feito a abordagem, a gente retornou ao local e a gente localizou as 06 (seis) emulsão de explosivos;
que em relação à perícia, o procedimento, tendo em vista se tratar de material que pode colocar em risco tanto a vida dos policiais como a de terceiros, a gente faz o isolamento do local, aciona o Bope, que tem especialistas, eles se deslocam ate o local, fazem a retirada desses materiais, bem como sua detonação; que é através do Bope que é feito um relatório (...) que junto ao BOPE é feito uma documentação a respeito desses materiais (...).”

13. Embora os denunciados tenham sustentado o desconhecimento do conteúdo da caixa que transportavam, qual seja, artefatos explosivos, e para qual fim seria utilizado o combustível, tal tese é irrelevante, já que o delito é de mera conduta e perigo abstrato, bastando para a responsabilização do agente possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que é inconteste nos autos.

14. Outrossim, o documento referido pelo policial militar -Laudo Pericial realizado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais – Esquadrão de Bombas- foi solicitado pelo juízo e juntado ao Id. 171243332. Nele foi atestado que o material explosivo apreendido era eficiente para causar danos e colocar em risco a integridade física das pessoas caso ocorresse seu acionamento, sendo suficiente para provocar lesões graves e morte de pessoas de posse ou próximas do local da explosão, bem como danos de grande monta em materiais e em estruturas de alta resistência.

15. Nessa perspectiva, sabe-se que o depoimento do policial que atendeu a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório produzido em face dos acusados.

Enunciado 8 – TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

16. O
standard
das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face dos acusados, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostrarem que os réus receberam, transportaram e conduziram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime

17. Desse modo, as provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

III – DISPOSITIVO

18. Por todo o exposto, julgo

PROCEDENTE

a denúncia para:

a)
CONDENAR
o acusado
LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER
, vulgo “SHREK”, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido em 07 de novembro de 1996, em Cáceres/MT, portador do RG n.º 24849421 SSP MT e inscrito no CPF sob o n.º 067.704.451-82, filho de Joílson Gaspar Xavier e Edivane, como incurso nas sanções do
art. 16, §1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03
.

b)
CONDENAR
o acusado
HEITOR FERNANDES
, vulgo “CHEIRA-CHEIRA”, brasileiro, solteiro, vaqueiro, nascido em 1º de abril de 1989, em Cáceres/MT, portador do RG n.º 20411146 SSP MT e inscrito no CPF sob o n.º 033.472.671-92, filho de Militão Fernandes e Lídia Fernandes,, como incurso nas sanções do
art. 16, §1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03
.
[trecho da sentença]

A defesa questiona o contexto fático-probatório em razão da alegada negativa de dolo dos apelantes, que, segundo assenta, não sabiam o conteúdo da caixa que lhe foi entregue pelo estranho.

Contudo, nem mesmo a defesa se preocupou em tentar identificar quem seria a pessoa que entregou a caixa para os apelantes, circunstâncias essas inclusive altamente questionáveis, já que
simplesmente negam que tivessem conhecimento quem seria o referido estranho que lhes ofereceu dinheiro para guardar aqueles artefatos
.

Considero, assim, que
a escusa apresentada pelos apelantes não foi comprovada em Juízo
, e, bem a propósito,
não desnatura a versão dos policiais em sentido a atestar que os apelantes foram surpreendidos em poder da caixa contendo as granadas artesanais
.

Com efeito, ao contrário do que assinala a defesa, os elementos probatórios revelam as autorias delitivas, bem como a atuação dolosa dos agentes, pois, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, em razão deste se relacionar com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, é inferido por meio das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelos agentes antes, durante e depois do crime, em especial, no caso em apreço, as circunstâncias altamente suspeitas sob as quais supostamente receberam sob depósito a caixa contendo os artefatos explosivos, a condição da pessoa que lhes ofereceu a promessa de vantagem em dinheiro como contraprestação ao encargo, e as inferências absolutamente vagas a respeito da alegada insciência sobre o conteúdo da caixa.

Nesse viés, o doutrinador Eugênio Pacelli esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] especial valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo, porquanto não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico.

Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo [
in

Curso de Processo penal
. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326.]

Dessa forma, as peculiaridades delineadas quanto à elucidação do crime revelam a atuação dolosa dos recorrentes, impedindo o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória.

Lado outro, estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 08
. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:
TACrSP
, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini,
in
RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou de modo coeso e válido, os depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, em que as granadas foram localizadas em poder dos réus, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Logo, rechaço,
no plano fático-processual
, as aduções defensivas que concernem à ausência de prova do elemento subjetivo do tipo.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa comum a
Lucielton Ferreira Gaspar Xavier
e
Heitor Fernandes
, ambos qualificados, mantendo incólume a r. sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025